Tribunal: TJMT
Processo: 0005128-74.2010.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005128-74.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDEVALDO ANTUNES BULHOES - CPF: 886.482.731-53 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO MAXSUEL CARDOSO DA SILVA - CPF: 602.813.273-00 (ASSISTENTE), Marcela Ribeiro da Costa (ASSISTENTE), GLEICE GOMES DA SILVA (ASSISTENTE), DALL'ÁCQUA (ASSISTENTE), WELLINGTON (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS GONCALVES - CPF: 034.869.689-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – 121, § 2º, II E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR O DISTANCIAMENTO DA PENA MÍNIMA DO DELITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O DELITO E A OUTRA PARA MAJORAR A PENA-BASE – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE CÁLCULO – INVIÁVEL – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO
A QUO
– UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
QUANTUM
MAJORADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DA PENA INICIAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE PENA DESCRITA NO ART. 65, III,
“D”
DO CÓDIGO PENAL – CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 545 DO STJ – READEQUAÇÃO DA PENA EM FORMAÇÃO – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA – INCABÍVEL – EVENTO MORTE MUITO PRÓXIMO DE OCORRER – GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE DA VÍTIMA – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS – FRAÇÃO MÍNIMA CORRETAMENTE APLICADA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ART. 33, § 2º,
“A”
E § 3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Havendo pluralidade de qualificadoras do crime de homicídio, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e outra para majorar a pena-base, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Com relação às consequências do crime, a fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante se mostra apta para aumentar a pena-base acima do mínimo legal, de acordo com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Com relação à dosimetria, o
quantum
fixado na pena-base pelo magistrado de piso é medida que se impõe, pois, a fração utilizada para majorar a pena no tocante aos motivos do delito (1/6) é aceita pela jurisprudência majoritária, diante do silêncio da Lei Penal. Lado outro, a negativação das consequências do delito ensejou a utilização de fração benéfica ao apelante (1/24), muito inferior à usualmente aplicada pelos Tribunais Pátrios.

Em razão do silêncio da lei penal na questão do cálculo da primeira fase da pena, o Superior Tribunal de Justiça entende que é ato discricionário do juiz sentenciante, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, entendo que a fração utilizada (1/6) é suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do crime em comento.

A confissão, ainda que parcial (incompleta) ou qualificada, impõe a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código de Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Tendo em vista a proximidade do evento morte, a fração mínima aplicada em razão da tentativa é perfeitamente cabível.

O regime de cumprimento inicial da pena deve ser o fechado, ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea
“a”
e § 3º, ambos do Código Penal.

A despeito da regra do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado, em atenção ao princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 5128-74.2010.811.0064 (código 334312), que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
Edevaldo Antunes Bulhões
foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo condenado por infringência ao disposto no artigo
121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado
(Id. 101923314).

Inconformada com os termos da sentença, a defesa interpôs recurso de apelação criminal (Id. 101923316, p. 33). Em suas razões, busca o não reconhecimento, na primeira fase da dosimetria, das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao apelante, quais sejam, as circunstâncias, motivos e consequências do crime, alegando que elas foram valoradas de forma inidônea, visto que o juiz sentenciante utilizou as qualificadoras do crime na sua fundamentação, que por si só já aumentam a pena do apelante. Em caso de manutenção das circunstâncias judiciais, requer a redução da pena-base, a fim de observar o princípio da proporcionalidade.

Pugna pelo reconhecimento da atenuante de pena da confissão espontânea,
“haja vista, que o mesmo em nenhum momento negou os fatos, confessando que desferiu vários golpes de faca na vítima”
(
sic
.). Requer, ainda, a alteração da fração utilizada quanto à tentativa, em medida proporcional aos fatos do delito, sustentando que o juiz não fundamentou a sua fixação no mínimo previsto.

Por fim, pede que seja realizada a detração penal, com a fixação de regime menos gravoso ao recorrente (Id. 101923320).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso, mantendo-se incólume os termos da decisão retorquida (Id. 101923327).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 107693460), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
- JÚRI – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA À PENA DE 09 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL FECHADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA - PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE REPRIMENDA ARBITRADO TENDO POR FUNDAMENTO A INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – DECISUM ESCORREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”

(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Edevaldo Antunes Bulhões
contra os termos da sentença proferida no âmbito da ação penal nº 5128-74.2010.811.0064, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

A irresignação defensiva repousa apenas na dosimetria da pena.

Nesta oportunidade, transcrevo o teor da sentença, na parte que trata da dosimetria:

“[...]
3.1. Dosimetria da pena.

A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Deixo de me manifestar quanto aos
antecedentes criminais
eis que o acusado é primário. Quanto aos elementos de
conduta social
e
personalidade
inexistem elementos desabonadores. Às
circunstâncias do crime
fogem a normalidade, tendo os Srs. Jurados reconhecido a existência da causa que dificultou a defesa da vítima, sendo que tal ponto qualifica o crime, razão pelo qual deixo de conhecer neste momento. Os
motivos
do delito são fúteis, posto que restou provado e acatado pelo Corpo de Sentença que a motivação foi um desentendimento em decorrência do volume do som que estava ligado no apartamento do acusado, vez que residiam no mesmo conjunto habitacional. Portanto, aumento a pena em 02 (dois) anos. O delito deixou
consequências
, tendo a vítima informado que permaneceu internado por 06 (seis) dias, além da necessidade de ter se submetido a procedimento cirúrgico, permanecendo incapacitada para o trabalho por, aproximadamente, 02 meses, em decorrência das lesões, assim majoro a pena em 06 (seis) meses. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Inexistem agravantes. O réu confessa os fatos, mas alega uma legítima defesa que inexistiu. Tendo o réu criando uma história fantasiosa, porém a contextualiza em um legítima defesas que não foi reconhecida pelos jurados, logo deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão. Inexistem causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, restou reconhecido que o crime está na esfera do tentado. Tendo o réu recorrido quase a totalidade do iter criminis, com 05 golpes desferidos e, inclusive a vítima foi atendida com urgência e necessitou de atendimento médico, com internação por 06 dias, entendo que a redução ao caso deve ser a mínima, ou seja, um terço. Assim, torno-a definitiva
em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

3.2. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2o, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a pena está fixada em patamar superior há 08 (oito) anos. Neste sentir,
fixo o regime fechado para o cumprimento de pena
. [...]”
(Id. 101923314)

Por oportuno, observa-se que, no recurso defensivo, a defesa alega que foi considerada desfavorável a circunstância judicial referente às
circunstâncias do crime
.

Conforme descrito na sentença, foi mencionada referida circunstância, tendo o juiz singular aduzido que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de causa que dificultou a defesa da vítima, todavia, utilizou como qualificadora do crime, não tendo procedido qualquer acréscimo na pena-base.

Desta feita, foram consideradas desfavoráveis ao apelante apenas as circunstâncias judiciais das
consequências
e dos
motivos do crime
.

A defesa busca a exclusão da circunstância judicial das
consequências e dos motivos do crime
, alegando que a fundamentação utilizada para sua negativação é ínsita ao tipo penal violado. Ademais, em caso de manutenção das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, requer a redução da pena-base observando-se ao princípio da proporcionalidade.

Quanto às
consequências do crime
, entendo que a justificativa apresentada pelo magistrado singular é idônea.

Conforme se extrai da sentença, a circunstância judicial considerada desfavorável ao apelante (
consequências
) teve a seguinte fundamentação:
“O delito deixou
consequências
, tendo a vítima informado que permaneceu internado por 06 (seis) dias, além da necessidade de ter se submetido a procedimento cirúrgico, permanecendo incapacitada para o trabalho por, aproximadamente, 02 meses, em decorrência das lesões, assim majoro a pena em 06 (seis) meses”
.
(
Sic
., Id. 101923314)

Consequências do crime
: O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

O entendimento exposto pelo juízo
“a quo”
, no sentido de que as consequências são graves, eis que a vítima permaneceu hospitalizada por 06 (seis) dias, foi submetida a procedimento cirúrgico e permaneceu incapacitada para suas ocupações laborais por aproximadamente 02 (dois) meses, é o bastante para ser levada como desfavorável ao acusado, eis que não integram o próprio tipo penal em questão.

Quanto aos
motivos do crime
, extrai-se da sentença que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, esta última foi utilizada para
qualificar o homicídio
e, sendo o apelante condenado também no inciso II do § 2º do artigo 121 da Lei Penal, pode-se utilizar na primeira fase dosimétrica, sem que haja
bis in idem
.

Neste sentido:

[...] De acordo com a jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017)" (HC 559.324/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/03/2020). 2. Na hipótese, uma das três qualificadoras ("motivo torpe, "meio cruel" e "emboscada") é utilizada para indicar o crime como qualificado e as demais são deslocadas para a segunda fase da dosimetria, para serem analisadas como agravantes. [...]
(AgRg no HC 498.376/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Assim, não há que se falar em exclusão da circunstância judicial dos
motivos
, razão pela qual mantenho-a como desfavorável ao apelante.

Lado outro, a defesa insurge-se contra o
quantum
majorado na pena-base, alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É dos autos que o juízo sentenciante aumentou a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, em razão de duas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao recorrente.

Consoante ao pleito de modificação da fração e cálculo utilizados na primeira fase da dosimetria da pena, é cediço que o Código Penal é silente com relação a uma fração específica, ficando esta questão ao critério do juiz sentenciante, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A pena do crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Entendo que o aumento da pena está em conformidade com entendimento jurisprudencial, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça entende que a fração de 1/6 (um sexto) para majoração da pena em razão de agravantes é cabível.

Neste aspecto, há julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...]
(AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

[...] Muito embora a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não seja uma operação aritmética, com pesos determinados a cada uma delas, extraídos de simples cálculo matemático, o patamar utilizado pelo Tribunal de origem está bem superior às balizas fomentadas por esta Corte, que admite o acréscimo em até 1/6 da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, salvo peculiaridade que justifique incremento maior, o que não ocorreu na hipótese. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1241587/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

[...] O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. [...]
(AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

A fração utilizada pelo magistrado, quanto à circunstância judicial dos motivos do delito foi à razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao crime de homicídio qualificado, isto é, 12 (doze) anos.

Na fundamentação, a futilidade reside no fato de o apelante ter desferido golpes de faca na vítima, com intuito de matá-la, em razão de discussão acerca de volume de som, originado do apartamento do acusado, vez que residiam no mesmo conjunto habitacional.

Entendo que, coube no caso concreto uma profunda análise do juiz singular, a fim de determinar a fração a ser utilizada no cálculo da pena, para obter o
quantum
que cumpra a sua função principal,
“conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”
(art. 59, CP).

Por outro lado, no cálculo da circunstância judicial das consequências do crime foi utilizada fração de 1/24 (vinte e quatro avos), muito inferior a fração costumeira utilizada pelos Tribunais Superiores, haja vista o acréscimo na pena do apelante ter sido no importe de 06 (seis) meses, tendo sido muito benéfica ao recorrente.

No caso, observo que não há qualquer irregularidade na utilização do cálculo adotado pelo magistrado de piso, visto terem sido observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que mantenho as frações utilizadas, nos exatos termos da sentença.

Conforme já mencionado, cabe ao juízo sentenciante os critérios para aumentar a pena, em razão do silêncio do Código Penal para determinar o quantum a ser majorado na dosimetria, observado os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações, mantenho inalterada a pena-base do apelante.

Com relação à fase intermediária de cálculo da pena, a defesa requer o reconhecimento da atenuante de pena descrita no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal (confissão espontânea), sob o argumento de que
“haja vista, que o mesmo em nenhum momento negou os fatos, confessando que desferiu vários golpes de faca na vítima”
(
sic
.).

Em atenta análise das declarações do apelante em juízo, não se observa a confissão nos moldes que a defesa aponta.

No entanto, insta consignar que o ato de confessar é admitir a materialidade e autoria de crime, cuja imputação sopesa contra si.

Por servir de prova, gerando um ônus a quem confessa, enseja um bônus, que é a atenuação da pena pela colaboração prestada com a instrução processual.

Foi consignado na própria sentença que o apelante confessou o delito,
in verbis
:

“
O réu confessa os fatos
, mas alega uma legítima defesa que inexistiu. Tendo o réu criando uma história fantasiosa, porém a contextualiza em um legítima defesas que não foi reconhecida pelos jurados, logo deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão.”
(Id. 101923314) (negritou-se)

Em que pese o apelante não confirmar ter provocado a quantidade de lesões descritas no laudo de lesão corporal nº 2847.A.09, que apontou que a vítima Luiz Carlos Gonçalves foi atingida em pelo menos três locais distintos com instrumento perfuro-cortante (faca), quais sejam, terço superior da coxa direita, lombar esquerda e mamária esquerda (Id. 101923101, p. 62/69), este afirma ter se apossado da arma utilizada no crime, bem ainda, alega ter realizado um movimento para trás com a mão, podendo ter acertado a vítima.

As Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de que a confissão, ainda que parcial (incompleta) ou qualificada, impõe a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código de Penal, senão vejamos:

[...] A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo se for parcial ou qualificada. Precedentes. [...]
(HC 689.921/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

[...] A teor do entendimento da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. [...]
(AgRg no HC 695.471/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

[...] Hipótese em que o agravante confessou, perante o plenário do júri, os fatos a ele imputados na denúncia, de modo que a confissão (embora qualificada) constou, inclusive, na ata do interrogatório do réu. Neste cenário, é realmente aplicável a atenuante da confissão, consoante o entendimento deste STJ, ainda que não debatida no plenário. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021)

No mesmo sentido, trago julgados deste e. Tribunal de Justiça:

[...] Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o acusado, embora tenha afirmado que agiu em legítima defesa (confissão qualificada), confessou ter desferido os golpes de faca contra a vítima, contribuindo para a elucidação dos fatos (STJ, HC n. 591.095/SC).
(N.U 0001397-55.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

[...] A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, para ver reconhecida a referida atenuante. 3. Recurso parcialmente provido.
(N.U 0001211-97.2014.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

Assim dispõe a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”

Entendo, portanto, que a confissão do apelante, embora parcial e qualificada, deve ser reconhecida na segunda fase do cálculo da pena.

Necessária a readequação da pena de
Edevaldo Antunes Bulhões
:

Pena-base:
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Reconheço a atenuante de pena prevista no artigo
65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal
(confissão espontânea) e, com base na fundamentação alhures, reduzo a reprimenda, obtendo o
quantum
de pena de
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Por fim, com relação à fração da tentativa, entendo que não merece guarida os argumentos expendidos no recurso defensivo.

Conforme se extrai dos autos, o evento morte se aproximou sobremaneira que, para evita-lo, grandes esforços médicos foram dispendidos, tendo a vítima permanecido internada no hospital por 06 (seis) dias, conforme se observa da documentação acostada aos autos (Id. 101923101, p. 131/168), atestando a gravidade do seu quadro de saúde, sendo, ainda, submetida a procedimento cirúrgico em virtude das lesões sofridas.

Neste aspecto, razoável a utilização da fração mínima aplicada na sentença, pelo que mantenho intocada.

Neste ínterim, aplico a fração de 1/3 (um terço) para reduzir a pena do apelante com relação à tentativa (art. 14, II, CP), obtendo a pena de
08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, a qual torno definitiva.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena no
fechado
, em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea
“a”
e § 3º, ambos do Código Penal.

A despeito da regra do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado.

Segundo escólio de Renato Brasileiro de Lima, não obstante o artigo 387, § 2º, do Código de Ritos Penal não tenha feito qualquer ressalva, algumas vezes o juiz do processo de conhecimento deverá se abster de aplicar o referido dispositivo, tendo em vista a situação prisional do condenado, deixando a cargo do juiz da execução a aplicação da detração.

Confira-se:

“Explica-se: se a regra, doravante, é que a detração seja feita na própria sentença condenatória (CPP, art. 387, § 2º), não se pode olvidar que, em certas situações, é praticamente inviável exigir-se do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação à situação prisional do condenado. Basta supor hipótese de acusado que tenha contra si diversas prisões cautelares decretadas por juízes diversos, além de inúmeras execuções penais resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado. Nesse caso, até mesmo como forma de não se transformar o juiz do processo de conhecimento em verdadeiro juízo da execução, o que poderia vir de encontro ao princípio da celeridade e à própria garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), haja vista a evidente demora que a análise da detração causaria para a prolação da sentença condenatória na audiência uma de instrução e julgamento é possível que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração naquele momento, o que, evidentemente, não causará maiores prejuízos ao acusado, já que tal benefício será, posteriormente, analisado pelo juízo da execução. Para tanto, deverá o juiz do processo de conhecimento apontar, fundamentadamente, os motivos que inviabilizam a realização da detração na sentença condenatória.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Niterói: Impetus, 2013; p. 1527)

Neste sentido:

[...] A análise da detração deve ser procedida pelo juízo das execuções penais, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do apelante. [...]
(N.U 0015162-16.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 14/08/2021)

[...] A detração da pena compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84, bem como eventual pedido de suspensão ou parcelamento das custas processuais deve ser formulado perante esse Juízo.
(N.U 1000556-77.2020.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Nesses termos e, no mais, invocando o princípio da segurança jurídica, entendo que tal questão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto em favor de
Edevaldo Antunes Bulhões
, para reconhecer a atenuante de pena descrita no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal, readequando a sua pena definitiva para
08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mantendo inalterados os demais termos da decisão ora fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022